Tribunal: CARF
Processo: 13603.902799/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.902799/2012-75
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-011.184 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Embargante
MARELLI SISTEMAS AUTOMOTIVOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/05/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA.
Não verificada a omissão apontada no acórdão trazida pelos embargos de
declaração do contribuinte, o recurso não deve ser acolhido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por unanimidade
de votos, em rejeitar os embargos nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata de embargos de declaração opostos pela contribuinte que apontou suposto
vício no acórdão no 3302-009.302, de 22/09/2020.
A embargante alega que o haveria omissão do acórdão quanto aos artigos 18 e 29
do Decreto no 70.235/72; 29 e 36 da Lei no 9.784/99 e 28 e 35 do Decreto no 7.574/11, os quais
autorizam o julgador a determinar, de ofício, a produção de provas que entender necessárias,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.902799/2012-75
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.184 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

além da Contradição ao considerar que a embargante não comprovou o direito alegado, ao
mesmo tempo que ignora ou não admite as provas apresentadas.
Realizado o juízo prévio de admissibilidade, constatou-se o seguinte:
Contradição ao considerar que a embargante não comprovou o direito alegado, ao
mesmo tempo que ignora ou não admite as provas apresentadas
A decisão apreciou a matéria nos seguintes termos:
“Conforme observado no relatório trata de pedido de compensação de crédito
supostamente advindo de pagamento indevido ou a maior, alegando a contribuinte
recorrente ter promovido retificação de DCTF e que os documentos trazidos aos autos
comprovariam seu direito.
[...]
No caso em tela, mesmo entendendo a possibilidade de retificação da DCTF após o
recebimento da notificação do Despacho Decisório que indeferiu o pedido de
compensação, não foram trazidos aos autos os documentos que comprovariam as
informações apresentadas na DCTF retificadora.
Conforme se verifica dos autos do processo, a contribuinte recorrente teve a
oportunidade de juntar tais documentos e não o fez.
Não há que se falar em ferimento ao direito ao contraditório e à ampla defesa, vez que,
foram garantidos à contribuinte recorrente, como o fez, a oportunidade de se manifestar
por meio de peças de defesa para a comprovação de seu direito, momento em que
poderia requerer a juntada de todos os documentos que entenderia pertinentes a
comprovação de suas alegações.
Certo está que, em que pese a possibilidade de carrear aos autos os documentos que lhe
garantiriam o direito à compensação, não o fez, bastou-se a fazer alegações genéricas,
tentando imputar a falta de apresentação de documentos ao fisco, o que, como
demonstrado pela legislação acima mencionada, não se faz aceitável.
Dessa forma, a falta de apresentação de documentos que comprovariam o erro na
confecção da DCTF, alegado pela recorrente, fato esse que embasaria a confecção da
retificadora, não pode ser considerada a compensação pleiteada.
Soma-se a isso, que a escrituração somente faz prova a favor do sujeito passivo se
acompanhada por documentos hábeis à comprovar a origem do crédito pleiteado,
conforme previsão contida no artigo 26, do Decreto no 7574/2011.
Não há dúvidas que a busca da verdade material é um princípio norteador do Processo
Administrativo fiscal. Contudo, ao lado dele, também de matiz constitucional está o
princípio da legalidade, que obriga a todos, especialmente à Administração pública, da
qual este Colegiado integra, a obediência as normas legais vigentes, merecendo
destaque o Decreto 70.235 que estabeleceu o momento da prática dos atos, sob pena
ainda de se atentar contra outro princípio constitucional, qual seja o da duração razoável
do processo.
O referido Decreto especifica objetivamente o momento da produção das provas no seu
artigo 16.
[...]
É certo que este colegiado admite a juntada de provas em sede recursal, contudo apenas
nos casos em que o Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação de
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.184 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela prova no
momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de Inconformidade), o que
definitivamente não ocorreu no caso concreto.
Admitir-se deliberadamente a produção probatória na fase recursal subverteria todo o
rito processual e geraria duas consequências indesejáveis (i) caso fosse determinado que
o feito retornasse à instância original, implicaria uma perpetuação do processo e, (ii)
caso as provas fossem apreciadas pelo CARF sem que tivessem sido analisadas pela
DRJ, geraria indesejável supressão de instância e, em ambos os casos, representaria
afronta direta ao texto legal que rege o processo administrativo fiscal.”
Constata-se que a decisão considerou que o contribuinte não trouxe documentos
comprobatórios de suas alegações, sem contudo explicar porquê os documentos
acostados em manifestação não são hábeis a provar, nem expor quais seriam os
documentos que seriam necessários, nem tampouco adotar as razões da DRJ quanto à
matéria. Assim, a alegação genérica de falta de apresentação de documentos probatórios
configura omissão, e não propriamente uma contradição, nos termos do artigo 1.022 c/c
artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, é um motivo que se
presta a justificar qualquer decisão por falta de provas.
Omissão quanto aos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/72; 29 e 36 da Lei no
9.784/99 e 28 e 35 do Decreto no 7.574/11, os quais autorizam o julgador a
determinar, de ofício, a produção de provas que entender necessárias
No recurso voluntário, a embargante mencionou apenas o artigo 28 do Decreto no
7.574/2011, razão pela qual a ausência de apreciação dos demais artigos não configura
omissão. O referido artigo dispõe que:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no art. 29 (
Lei no 9.784, de 1999, art. 36 ).
A alegação é de que cabe ao julgador, o dever de instruir o processo com as provas que
entender necessárias, em atenção ao princípio da verdade material. O acórdão afastou a
aplicação do princípio da verdade material em razão da preclusão prevista no artigo 16,
da ausência de demonstração das situações previstas no seu §4o, da indesejável
perpetuação do processo e da supressão de instância. Contudo, não analisou a alegação
do dever contido no artigo 28 do Decreto no 7.574/2011, devendo os embargos serem
admitidos nesta parte.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão
em pauta de julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Tempestivos os embargos e realizado o juízo prévio de admissibilidade, passa-se à
sua análise.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.184 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

Realizado o juízo prévio de admissibilidade, guiado pelo que fora trazido pelos
embargos da contribuinte, no que se refere à falta de documentos que comprovassem o crédito
pleiteado em compensação, chegou-se à seguinte conclusão:
(..)
Constata-se que a decisão considerou que o contribuinte não trouxe documentos
comprobatórios de suas alegações, sem contudo explicar porquê os documentos
acostados em manifestação não são hábeis a provar, nem expor quais seriam os
documentos que seriam necessários, nem tampouco adotar as razões da DRJ quanto à
matéria. Assim, a alegação genérica de falta de apresentação de documentos probatórios
configura omissão, e não propriamente uma contradição, nos termos do artigo 1.022 c/c
artigo 489, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, é um motivo que se
presta a justificar qualquer decisão por falta de provas.
Entretanto, entendo não ter ocorrido omissão conforme restou consignado no
despacho de admissibilidade.
Explico! No sentir deste Conselheiro, os documentos acostados aos autos pela
contribuinte embargante as e-fls. 34/53 (Despacho decisório, PER/Dcomps, Tabela
demonstração PER/Dcomp, DARF, DCTFs),- não nos esqueçamos que estamos diante de pedido
de compensação, não se prestaram a comprovar o direito alegado pela contribuinte.
Pois bem. A compensação enquanto modalidade de extinção do crédito tributário,
prevista no art. 156, II, do CTN, opera-se mediante a existência de crédito líquido e certo
oponível à fazenda pública, sem o que não há como efetivar o encontro de contas pretendido pelo
contribuinte.
Assim, têm-se que o direito à compensação existe na medida exata da certeza e
liquidez do crédito em favor do contribuinte. Não restando comprovadas a certeza e liquidez do
crédito do contribuinte, não há como operacionalizar a compensação.
Atualmente, a compensação pode ser declarada pelo próprio contribuinte, em
meio eletrônico, mediante preenchimento e transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, na qual se indicará em detalhes o crédito existente e o débito a ser compensado,
sujeitando-se a ulterior homologação por verificação fiscal.
A verificação fiscal das compensações declaradas pelos contribuintes se opera em
dois momentos distintos, a saber:
1) Verificação Eletrônica: Consiste no cruzamento de informações fiscais do
contribuinte, disponíveis na base de dados dos sistemas utilizados pela Receita
Federal do Brasil, objetivando verificar a consistência e coerência da
compensação declarada. Detectada, nesta fase de verificação, qualquer
inconsistência ou divergência entre valores e informações do contribuinte, não
homologa-se a compensação realizada, oportunizando ao interessado o
contraditório e ampla defesa em processo administrativo fiscal específico.
2) Verificação Documental: Uma vez instaurado o processo administrativo
fiscal, pela apresentação de Manifestação de Inconformidade à não
homologação decorrente da verificação eletrônica, tem início a nova etapa de
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.184 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

análise do direito creditório, que passa a se operar mediante verificação de
documentos hábeis e idôneos que comprovem a existência do crédito utilizado
pelo contribuinte. Neste segundo momento de verificação, devem ser
observadas todas as regras e princípios aplicáveis ao processo administrativo
fiscal.
Em outras palavras, na etapa de verificação eletrônica - antes de instaurado o
contencioso administrativo - são consideradas somente as informações e dados constantes dos
sistemas utilizados pela Receita Federal do Brasil. Contudo, uma vez constatada a
inconsistência/divergência das informações existentes nos sistemas informatizados, não
homologa-se a compensação declarada e inicia-se a etapa de verificação documental, nos autos
de processo administrativo fiscal, onde incumbe ao contribuinte comprovar a existência de
certeza e liquidez do crédito que pretende utilizar.
Resta evidente que todas as contendas que chegam para julgamento a este
Conselho Administrativo de Recurso Fiscais se enquadram na etapa de verificação documental,
sujeitas, portanto, a todas as regras e princípios aplicáveis ao processo administrativo fiscal.
Importante destacar ainda que o início da etapa de verificação documental faz
com que as informações anteriormente prestadas pelo contribuinte, nas declarações eletrônicas
transmitidas ao fisco, precisem ser comprovadas por outros meios no processo administrativo
fiscal.
Ou seja, uma vez que as declarações anteriormente apresentadas pelo contribuinte
ao fisco não foram suficientes para a homologação da compensação na etapa de verificação
eletrônica, não terão elas, quando desacompanhadas de outros documentos que as ratifiquem,
força probatória suficiente para atestar a certeza e liquidez do crédito na etapa de verificação
documental.
Instaurado o processo administrativo fiscal com a apresentação da Manifestação
de Inconformidade, não se faz suficiente a mera apresentação de cópias de declarações (,
PER/Dcomps, DARF, DCTFs), devendo o conteúdo delas ser confirmado por outros meios de
prova nos autos.
Nos termos do §4o do art. 16 do Decreto Lei no 70.235/1972, a prova documental
deve ser trazida aos autos na primeira oportunidade processual, que no caso em análise seria a
Manifestação de Inconformidade.
Excepcionalmente, em homenagem ao princípio da verdade material, admitir-se-ia
a produção de provas complementares em fase recursal, quando destinadas a comprovar fatos
cujos indícios já tenham sido apresentados na oportunidade processual adequada.
Ocorre, contudo, que a embargante não apresentou nenhum indício ou documento
que comprove a existência de certeza e liquidez de seu direito creditório, tendo se limitado a
fazer alegações e apresentar cópias das declarações transmitidas ao fisco (DCTF, DCOMP).
Não pode o princípio da verdade material ser utilizado como argumento para o
afastamento injustificado das normas que regem o Processo Administrativo Fiscal, de modo a
acobertar a inércia do contribuinte em comprovar as suas alegações.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-011.184 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.902799/2012-75

Nesse sentido entendeu a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais -
CSRF, em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226.
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar é do contribuinte. O papel do julgador é, verificando
estar minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito
Passivo, solicitar documentos complementares que possam formar a
sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade
probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador
administrativo atuar na produção de provas no processo, quando o
interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de
prova documental, mas somente alegações.
Portanto, não pode prosperar a alegação da embargante que não haveria a
mensuração dos documentos juntados por ela aos autos, como consignado. Referidos
documentos não se prestaram a comprovar o alegado direito, vale dizer, não foi trazido pela
embargante documentos contábeis e fiscais que demonstrassem a escrituração equivocada que,
em tese, lhe permitiriam a compensação.
Desta forma, não acolho os embargos da contribuinte.
Conclusão
Destarte, voto por rejeitar os embargos de declaração do contribuinte.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital